Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719006-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão (ID 194327880) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, rejeitou a alegação de nulidade da decisão que decretou a revelia do agravante. Em suas razões (ID 58940764), alega que: 1) a citação é nula, pois foi encaminhada no dia 25/09/2023 e lida de forma eletrônica pelo próprio sistema PJE; 2) como ainda não fazia parte dos autos, a intimação automática sobre a citação não foi entregue ao recorrente, portanto, é inválida; 3) a jurisprudência reconhece a impossibilidade de leitura automática no caso da citação; 4) o prosseguimento do cumprimento de sentença é suscetível de causar dano grave de difícil reparação, pois o executado ficará sem garantia para reaver a quantia bloqueada e poderá sofrer as medidas assecuratórias previstas no art. 536 do CPC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação. Preparo recolhido (ID 58940766). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil - CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). A nulidade da citação é um vício grave, pois visa resguardar interesse de ordem pública. Por isso, pode ser decretada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado (vício transrescisório) e de ofício. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281). No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal (art. 9o da Lei 11.419/06). Por sua vez, o § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, define, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Institui, ainda, o aperfeiçoamento da citação no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no PJe (§1o) e, se não houver a consulta em até 10 dias corridos, a contar da data do ato, considera-se automaticamente realizada no termo final (§2o). Ademais, a citação/intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, a citação e intimação foram realizadas por meio de expedição eletrônica, conforme certidão e consulta à aba “expedientes" (ID 169386839, 170488029 e 170234226). Ressalte-se que o Facebook Serviços Onlne do Brasil Ltda. (CNPJ 13.347.016/0001-17) está cadastrado como parceiro eletrônico neste Tribunal desde 26/10/2022 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Essa situação, por si só, afasta a exigência de publicação em diário oficial ou expedição de carta com aviso de recebimento para citação/intimação a ela direcionada, dada a obrigação de manter seu cadastro atualizado. A propósito e a título ilustrativo, consigne-se: "APELAÇÃOCÍVEL PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N.11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações eletrônicas no âmbito do TJDFT, dispõe, no art. 2o, a obrigatoriedade de cadastramento, a fim de receber comunicações de atos processuais pela via eletrônica. 2. Ressalta-se que até a publicação no DJe é dispensável quando a parte é credenciada para citação/intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos em nome exclusivo do advogado intimado pelo Apelante, o qual, repise-se, é parceiro eletrônico PJe. 3. Configurada a inércia da parte autora, que deixou de promover os atos de sua responsabilidade, acarretando a paralisação do processo por mais de 30 dias, está autorizada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC. 4.Apelaçãoconhecida, recurso desprovido. (Acórdão 1638510, 07193833220208070007, 7aTurma Cível. Relator: Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, DJe: 22/11/2022)" - grifou-se. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, constata-se não haver probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator